Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719759-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLA ROBERTA OLIVEIRA DUTRA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Consta na certidão de ID 62391318 que “em atenção à decisão de julgamento proferida nesta data, na 24a Sessão Ordinária Presencial - 2TCR, que esta Secretaria deixou de expedir alvará de soltura em favor do paciente, haja vista expedição de alvará por ocasião de decisão liminar (ID's 60236026 e 60320232), relativo ao processo referência n. 0706016-18.2023.8.07.0012 - Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião . Acrescenta-se certificação nos autos no sentido de que o réu segue preso em razão de outro processo, autos no 0004010-17.2016.8.07.0015 - Vara de Execuções Penais do DF, conforme se constata da Diligência ID 60303988 e do Ofício no 238/2024 - SEAP/CIR/GEAP/NUARQ (ID 60348229).” A liminar foi deferida e expedido alvará de soltura (IDs 60236026 e 60320232) quanto a ação penal n. 0706016-18.2023. Ocorre que o paciente encontra-se preso em razão de outra ação penal (autos n. 0004010-17.2016.8.07.0015). Não pode ser colocado em liberdade em decorrência da ordem concedida no presente habeas corpus. Está prejudicado, portanto, o comando que determinou fosse expedido alvará de soltura. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES